Tribunal: TJMMG
Processo: 2001127-45.2001.9.91.3000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001127-45.20019.9.13.0003 Referência: Processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 21/10/2022 Decisão: CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À DOUTA GERÊNCIA JUDICIÁRIA, PARA QUE PROMOVA SUA REDISTRIBUIÇÃO, TENDO COMO RELATOR O EMINENTE DESEMBARGADOR JADIR SILVA. DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu (Cb PM Fabrício Gonçalves Souza) quanto à prática do crime previsto no art. 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, além do art. 15 da Lei n. 10.826/03. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 1 – DENUNCIA4, aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 7 de setembro de 2015, prim

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001127-45.20019.9.13.0003 Referência: Processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 21/10/2022 Decisão: CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À DOUTA GERÊNCIA JUDICIÁRIA, PARA QUE PROMOVA SUA REDISTRIBUIÇÃO, TENDO COMO RELATOR O EMINENTE DESEMBARGADOR JADIR SILVA. DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu (Cb PM Fabrício Gonçalves Souza) quanto à prática do crime previsto no art. 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, além do art. 15 da Lei n. 10.826/03. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 1 – DENUNCIA4, aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 7 de setembro de 2015, primeiramente no balneário conhecido como Cachoeira Labatu, localizado no município de Olhos d’Água, por volta de 18h (...) os denunciados perpetraram abusos de autoridade contra as vítimas Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, Silvânia Maria Rocha e Hinavane Aparecida da Luz Alves, atentando contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade de domicílio e a incolumidade física das referidas pessoas; bem como ordenando medida privativa da liberdade individual de Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, com abuso de poder. Consta também que o denunciado Fabrício Gonçalves, na primeira sede e horário delitivos acima declinados, disparou arma de fogo em lugar habitado. Segundo apurado, na data e locais acima aludidos, os denunciados, mesmo fardados, em serviço e de posse de viatura e armamentos militares, encontravam-se no interior do restaurante situado nas adjacências do balneário "Cachoeira do Labatu", onde ingeriram bebidas alcoólicas de forma imoderada. Nesse contexto, os denunciados tomaram ciência de que estariam sendo alvo de críticas proferidas por Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, que não se conformaria com a atitude censurável dos policiais, de beberem em serviço, em vez de zelarem pela segurança dás pessoas ali presentes. Encolerizados com os supostos comentários desfavoráveis, os denunciados, já apresentando nítidos sintomas de embriaguez, agarraram Jerfferson Rogério por trás, e tentaram imobilizá-lo e algemá-lo, para prendê-lo, sem qualquer fundamento legal aparente. Todavia, como as condições física e psicológica dos denunciados não lhes permitiram prender a vítima, os denunciados ainda borrifaram spray de pimenta contra Jerfferson Rogério e sua esposa Silvânia Maria Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Instantes depois, o denunciado Fabrício Gonçalves dirigiu-se até o banheiro do estabelecimento e, ao sair dali, ficou insatisfeito com nova crítica dirigida por Silvânia Maria a sua má conduta profissional, em razão do quê foi de encontro a essa ofendida e a golpeou com um chute na região do abdômen, vindo esta a cair no solo. Perdendo o equilíbrio, Fabrício Gonçalves também caiu e, após se levantar. sacou a pistola que trazia consigo (Imbel, .40, série EKA-03951, de carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais) e com ela efetuou um disparo para intimidar Silvânia Maria. [...] Os denunciados, porém, seguiram as duas primeiras vítimas e, já na casa de Hinavane Aparecida, reiteraram vozes ilegais de prisão para Jerfferson Rogério, além de praticar atos de intimidação e pressão psicológica contra Jerfferson, Hinavane e Silvânia, apontando armas contra eles e dizendo que lhes fariam mal. Depois dos fatos, os denunciados ainda lavraram boletim de ocorrência com informações inverídicas (REDS n. 2015-019179499-001). Na versão original, tentaram atribuir toda a culpa pelos acontecimentos aos ofendidos, além de terem omitido o disparo de arma de fogo efetuado por Fabrício Gonçalves. (histórico de f. 15). Em relato complementar, elaborado dias depois, quando já instaurado este inquérito, tentaram descrever e justificar esse disparo, mas faltaram com a verdade ao consignar que ele teria sido para o alto (f. 36), sendo que diligências in loco verificaram o contrário (ff. 44-51). Isso posto, os dois denunciados violaram, por três vezes (vítimas Jerfferson, Silvânia e Hinavane), as normas criminais proibitivas subjacentes aos artigos 3º, alíneas a, b e i, e 4º, alínea a, da Lei 4.898/65. E o denunciado Fabrício Gonçalves, em cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), também incorreu nas penas do artigo 15 da Lei 10.826/03. Requer, pois, o Ministério Público que, após o devido processo legal, em que ouvidas restem as pessoas abaixo arroladas e os denunciados, sejam estes condenados nas penas cabíveis. A denúncia foi recebida na Justiça comum (Evento 1 – RECE-DENUN11), em 06/06/2016, sendo que, posteriormente, em 16/08/2019, o feito foi remetido para a Justiça Militar estadual, em razão da competência estabelecida pela Lei 13.491/97. Pois bem. Após analisar detidamente os autos, com vista ao seu julgamento, pude verificar que o militar apelado foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 312 (Falsidade ideológica) e no art. 202 (Embriaguez em serviço), ambos do Código Penal Militar, tendo o militar se beneficiado com o sursis penal. A condenação supracitada restou confirmada em segunda instância, no julgamento do recurso de apelação perante a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal, tendo como relator o Desembargador Jadir Silva e como Revisor o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Colaciono, a seguir, o julgado em referência: APELAÇÃO Processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Apelante(s): Cb PM Fabrício Gonçalves Souza Sd PM Rubens Carvalho Souza Advogado: Evaldo Melgaço de Oliveira (OAB/MG 149547) Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Assunto: 11321 – Falsidade ideológica EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) E EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (ART. 202 DO CPM) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CRIME (ART. 439, “A”, DO CPPM) – ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO), OMITINDO FATOS RELEVANTES – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DURANTE O TURNO DE SERVIÇO – PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS NO SENTIDO DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Fabrício Gonçalves Souza e o Sd PM Rubens Carvalho Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em negar provimento ao recurso interposto pelos sentenciados, para confirmar a respeitável sentença penal condenatória de Primeira Instância. Nesse sentido, a condenação pelos crimes acima mencionados está ligada às mesmas circunstâncias fáticas que permeiam o crime em estudo na presente ação, notadamente quanto aos termos da narrativa das denúncias em um e outro caso. A separação dos crimes, à época, deveu-se apenas à competência da Justiça Comum para o crime de disparo, eis que anterior à Lei n. 13.491/17, e depois os autos aportarão na Justiça Militar para julgamento. Então, a matéria envolve discussão acerca da análise dos fatos, provas e circunstâncias, produzidas nesta ação, e já tratados nos autos do processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002, em recurso de apelação. Tudo isso consta da certidão lançada no Evento 5 dos autos de origem e de consulta realizada via SINGEP. Dessa forma, o presente processo deve ser distribuído, por prevenção, ao eminente Desembargador Jadir Silva, que já conheceu de apelação anterior que envolve fatos e matérias que se identificam e que dizem respeito à retrocitada ação penal, para os quais a Segunda Câmara já adotou decisão a respeito. Essa é a inteligência do art. 110, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), bem como do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através de seu regimento interno, bem como de sua jurisprudência, também possui entendimento idêntico, conforme aresto abaixo colacionado: Processo Conflito de Competência 1.0342.14.004744-6/002 0047446-18.2014.8.13.0342 (1) Relator(a) Des.(a) Estevão Lucchesi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Órgão Julgador / Câmara Unif. Jurisprudência Cível / 2ª Câmara Unif. Jurisp. Cível Súmula DECLARARAM A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE Comarca de Origem Ituiutaba Data de Julgamento 22/02/2016 Data da publicação da súmula 26/02/2016 Ementa CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CAPUT DO ARTIGO 79 DO REGIMENTO INTERNO. PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. INAPLICABILIDADE. O órgão julgador que primeiro conhecer de habeas corpus, mandado de segurança e de qualquer outra causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato, ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados (inteligência do caput do artigo 79 do RITJMG). A regra de prevenção estabelecida no caput do artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça é ampla e extrapola as hipóteses de conexão, não sendo possível interpretar o Regimento Interno de forma a concluir pela existência de dispositivos supérfluos e inúteis. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e determino a devolução do feito à douta Gerência Judiciária, para que promova sua redistribuição, tendo como relator o eminente Desembargador Jadir Silva. Comunique-se o eminente Desembargador Revisor – Dr. Fernando Galvão da Rocha – acerca desta decisão. Por fim, determino à douta Gerência Judiciária que certifique nos autos do presente recurso de apelação a existência de ação anterior, cuja numeração consta alhures, que se relaciona com os fatos analisados na ação em análise. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator